Tribunal: TJDFT
Processo: 0001023-31.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0001023-31.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Ao Ministério Público para manifestação sobre os Embargos de Declaração opostos. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 30 de março de 2020 17:15:21. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator